Tribunal: TJBA
Processo: 0501624-39.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501624-39.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANDERSON BRANDÃO SENA e outros Advogado(s): JOSE ATAIDE CASTRO LEITE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). pleito de impronúncia – IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIENTES AO JUDICIUM ACCUSATIONIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Anderson Brandão Sena, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP, por ter, supostamente, praticado o crime contra Diego Reis da Silva. 2. A título de registro, o pronunciado Alisson Brandão Sena também interpôs Recurso em Sentido Estrito. Contudo, vieram aos autos, posteriormente, a certidão de óbito ocorrido no dia 22.03.2022, tendo o Magistrado a quo declarado extinta a punibilidade, com base no art. 107, I, do CP. 3. Registre-se, ainda, que o Representante do Parquet solicitou, em audiência, o registro da observação do crime previsto no art. 342, do CP, as testemunhas oculares Aline Gomes dos Santos e Aléxia Laís Santos de Jesus e remessa dos autos para oferecimento da denúncia contra elas, pois mesmo advertidas permaneceram omitindo a verdade real dos fatos. A outra testemunha ocular, não fora ouvida em juízo, pelo fato de não ter sido intimada para a audiência instrutória, nos endereços indicados no ID 51834312, bem como o senhor Paulo Miranda de Souza ID 51834310, não havendo nos fólios pedido de desistência do Ministério Público. Assim, as testemunhas que não foram ouvidas em juízo ainda poderão prestar depoimento quando do julgamento perante o Tribunal do Júri. 4. Nos termos do art. 414, do CPP, o juiz apenas impronunciará o Acusado quando não estiver convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não sendo este o caso dos autos. 5. Havendo dúvidas em relação as versões apresentadas pela Defesa, e restando demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através da prova testemunhal produzida, em atenção ao princípio in dubio pro societate, deve o Réu ser submetido a julgamento pelos Juízes naturais da causa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501624-39.2019.8.05.0004, sendo Recorrente Anderson Brandão Sena e Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do voto da Relatora. Salvador,